Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. REEXAME DA MATÉRIA. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA. RESP N. 1.937.887/RJ E RESP N. 1.937.891/RJ. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.166.561/RJ (TEMA N. 414/STJ). SUPERAÇÃO. LICITUDE DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), ora apelante, a restituir ao autor a diferença entre o valor apurado e o valor pago pelo serviço de fornecimento de água e esgoto no período de 2015 a maio de 2020, por considerar ilegal o método de cálculo baseado no consumo mínimo presumido.
2. Conforme o art. 1040, II, do CPC, realiza-se juízo de conformação entre o Acórdão n. 1789711 e o novo posicionamento do STJ adotado na Proposta de Revisão de Entendimento da tese repetitiva relativa ao Tema n. 414.
3. Ao revisar a tese atinente ao Tema Repetitivo n. 414, o c. STJ concluiu que, nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é ilegal a adoção dos métodos de cálculo pelo consumo real global e pelo consumo real fracionado (“modelo híbrido”) para aferir a tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento. Considera-se lícita a adoção de metodologia de cálculo por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras; bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.
4. Diante da adequação do método de aferição do consumo adotado pela Caesb em relação ao novo posicionamento da Corte Superior exarado em regime de recursos repetitivos, a sentença deve ser reformada e os pedidos apresentados na petição inicial devem ser julgado improcedentes. Acórdão n. 1789711 modificado em novo julgamento, conforme os arts. 927, III, e 1.040, II, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.